Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. FIXAÇÃO CONFORME OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 85, §§ 2o e 8o DO CPC/2015.

1. Com efeito, a norma contida no artigo 85, §8o do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, em observância, igualmente, ao que dispõe o parágrafo segundo do mesmo dispositivo.

2. No caso em apreço, considerados os parâmetros legais mencionados, e ausência de maior complexidade da causa que não demandou a produção de outras provas além daquelas juntadas pelas partes, afigura-se adequado e razoável os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo sentenciante.

3. A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui força vinculante para o magistrado, por constituírem parâmetro meramente informativo.

4. Apelação conhecida e improvida.